Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-26.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000137-26.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), LAZARO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 075.963.915-91 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado por
Lazaro dos Santos Souza
contra ato emanado do apontado coator,
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso
, consubstanciado no desconto relativo à Contribuição Previdenciária de Inativo sobre seus proventos de aposentadoria.

O impetrante narra que é portador de doença incapacitante e que seus proventos de aposentadoria não excedem ao dobro do limite estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, de modo que o desconto previdenciário levado a efeito pela autoridade impetrada é irregular, nos termos do artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República.

Com essas considerações requer a concessão da ordem para que seja determinado à autoridade impetrada que “se abstenha de realizar descontos a título de Contribuição Previdenciária de Inativo dos proventos de aposentadoria do Impetrante” (ID. 5198; fl. 08).

A liminar foi deferida (ID. 5328).

A autoridade impetrada não apresentou informações (Certidão - ID 16727)

A Procuradoria Geral de Justiça Manifestou-se pela concessão da ordem (ID 18263).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos autos que, trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado por Lazaro dos Santos Souza contra ato emanado do apontado coator, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, consubstanciado no desconto relativo à Contribuição Previdenciária de Inativo sobre seus proventos de aposentadoria.

Na peça exordial o impetrante narra que é portador de doença incapacitante e que seus proventos de aposentadoria não excedem ao dobro do limite estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, de modo que o desconto previdenciário levado a efeito pela autoridade impetrada é irregular, nos termos do artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Em âmbito doutrinário, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Desse modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

O cerne da questão cinge-se acerca da base de cálculo sobre a qual deve incidir a alíquota referente à contribuição previdenciária definida no art. 40, caput e §§ 18 e 21, da CF, a saber:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e disposto neste artigo (...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para servidores titulares de cargos efetivos (...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
. (Grifos acrescidos).

Como se vê da narrativa fática, foi reconhecido por meio de Processo Administrativo de no 210/97 que o servidor é portador da “CID 905.4/9 e 715.2/8) ”, enfermidade elencada no art. 6o, XIV da Lei Federal no 7.713/1988 (alterada pelas Leis nos 8.541/1995 e 11.052/2004).

Logo o 40, §21, da Constituição Federal, como citado alhures, estabelece que, no tocante aos portadores de moléstia incapacitante, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão deve incidir apenas na parte que superar o dobro do limite de isenção previsto no artigo 40, §18 da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CARDIOPATIA GRAVE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

(MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) 2. Sentença ratificada.

(N.U 1006033-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NO ARTIGO 213, §1o DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO TETO MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS – ORDEM CONCEDIDA.

1- A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável gera direito à percepção do pagamento integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1o, I da Constituição Federal.

2 - O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Ante o exposto,
concedo a segurança
e confirmo a liminar para determinar que

a autoridade impetrada proceda ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante em conformidade com o artigo 40, §21, da Constituição Federal, ou seja, que o percentual de 11% seja aplicado apenas sobre o valor que eventualmente exceder R$10.379,64, correspondente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que hoje é de R$5.189,82.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. O 1o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LAZARO DOS SANTOS SOUZA, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria em desacordo ao disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal.

O e. Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de conceder a ordem mandamental, determinando à autoridade indigitada como coatora que se abstenha de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, que não excederem ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor se trata de Policial Militar aposentado por invalidez, por se tratar de portador de incapacidade – Fratura das Extremidades Inferiores (CID 905.4/824.6) e Osteoartrose (CID 715.2), reconhecida por perícia médica oficial.

Afirma na exordial que, não obstante a previsão constitucional de não incidência da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, em se tratando de portador de doença incapacitante, seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ 8.894,07 (oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e sete centavos) estão sofrendo o decréscimo do valor de R$ 407,46 (quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), a título de contribuição previdenciária, motivo pelo qual, propôs a ação mandamental.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
. ”

Consoante se extrai do disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.

Ocorre que o dispositivo constitucional (Art. 40, §21, da CF), fora revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Entretanto, a EC no 103/2019, estabelece em seu art. 36, inciso II, que esta entraria em vigor, para os regimes próprios de previdência social do Estados,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo
que as referende integralmente.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual no 202/2004:

“Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. ”

A legislação estadual já contemplava a incidência da contribuição previdenciária da parcela de proventos de aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário por portador de doença incapacitante, nos mesmos termos do que o disposto no Artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Recentemente, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, promulgou a Emenda Constitucional no 92/2020, de 20/08/2020.

Por meio da EC no 92/2020, fora acrescentado o artigo 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que serão aplicadas imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019, ressalvados os casos em que se fizer necessária a adequação legislativa.

Não obstante a edição da Lei Complementar no 654/2020, alterando dispositivos da LC no 202/2004, o disposto no artigo 2o, inciso IV, desta lei, não fora revogado.

Destarte, permanece em vigor o dispositivo da lei estadual que prevê a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Feitas estas considerações, verifica-se a existência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, o Impetrante, de fato, faz
jus
à incidência da contribuição previdenciária, tão somente sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença incapacitante.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator, para conceder a ordem mandamental,
para determinar à autoridade indigitada como coatora que promova o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

Acompanho o voto do relator com as achegas do brilhante voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Concedo a ordem nos termos do voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020